Tribunal: TJSP
Processo: 2381352-33.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.459/2024 DO MUNICÍPIO DE POÁ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, DETERMINANDO «QUE 5% DAS VAGAS DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA SEJAM DESTINADAS ÀS PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA».

- A norma em pauta prestigia a busca do pleno emprego – um dos princípios da ordem econômica– , bem como a redução das

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.459/2024 DO MUNICÍPIO DE POÁ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, DETERMINANDO «QUE 5% DAS VAGAS DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA SEJAM DESTINADAS ÀS PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA».

- A norma em pauta prestigia a busca do pleno emprego – um dos princípios da ordem econômica– , bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, objetivo constante da normativa constitucional em vigor.

- A essa normativa parece atrair-se o entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do tema 917, sob o regime de repercussão geral: «Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,
,
e
, da Constituição Federal)» (ARE 878.911, j. 29-9-2016).

- O art. 4° da lei impugnada, entretanto, cria obrigações para o Poder executivo local, impondo a suas Secretarias de Educação e de Assistência e Desenvolvimento Pessoal promover a integração e o acompanhamento das pessoas contratadas em terceirização, «visando garantir seu acesso e permanência na educação formal». Inconstitucionalidade formal -ou, dito de outro modo, de inconstitucionalidade orgânica-, pois a lei cuida, nesse passo, de atos de gestão administrativa de serviço público, ou seja, de matéria de atribuição do poder executivo. Dessa maneira, a iniciativa parlamentar no processo legislativo em tela ofende a separação de funções do poder político neste ponto.

- A manutenção do art. 5o, tal como consta, repercutirá -sob o aspecto econômico-financeiro- nos contratos celebrados pela Municipalidade poaense para a terceirização de serviços, impondo às contratadas o ônus da dispensa de empregados – com o pagamento de verbas rescisórias– , e da contratação de novos empregados que sejam beneficiários do programa «bolsa família».

- Não é caso, todavia, de inconstitucionalidade total desse art. 5o, bastando que a ele seja conferida interpretação conforme para que não incida sobre os contratos em curso, celebrados em período anterior à vigência da norma objeto.

Precedentes cônsonos deste Órgão Especial.

Procedência parcial para declarar a inconstitucionalidade do art. 4° da Lei 4.459/2024 de Poá, bem como para dar interpretação conforme à Constituição nacional relativamente ao art. 5° da mesma normativa para que não incida sobre os contratos em curso, celebrados em período anterior à vigência.